Tribunal: TJSP
Processo: 1028098-71.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa natural. Inexistência de elementos que indiquem a possibilidade de custeio. Desnecessidade de declaração de hipossuficiência em documento apartado. Suficiência da alegação formulada pelo advogado. Benefício concedido.
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. Cheque prescrito. Título dotado de autonomia e independência. Presunção de titularidade do crédito pelo portador das

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa natural. Inexistência de elementos que indiquem a possibilidade de custeio. Desnecessidade de declaração de hipossuficiência em documento apartado. Suficiência da alegação formulada pelo advogado. Benefício concedido.
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. Cheque prescrito. Título dotado de autonomia e independência. Presunção de titularidade do crédito pelo portador das cártulas. Desnecessidade de narrar a causa debendi. Emitente do cheque que não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo da obrigação. Ônus que lhe competia. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028098-71.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante MARCIO ISRAEL SILVA, é apelado JOÃO BATISTA GUERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028098-71.2019.8.26.0564 -Voto no 24349
Fmt 2
VOTO No 24349
APELAÇÃO CÍVEL No 1028098-71.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO - FORO DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO - 6a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PATRÍCIA SVARTMAN POYARES
APELANTE: MARCIO ISRAEL SILVA
APELADO: JOÃO BATISTA GUERRA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa natural. Inexistência de
elementos
que
indiquem
a
possibilidade
de
custeio.
Desnecessidade de declaração de hipossuficiência em documento
apartado. Suficiência da alegação formulada pelo advogado.
Benefício concedido.
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. Cheque prescrito. Título
dotado de autonomia e independência. Presunção de titularidade
do crédito pelo portador das cártulas. Desnecessidade de narrar a
causa debendi. Emitente do cheque que não se desincumbiu de
demonstrar
fato
extintivo,
modificativo
ou
impeditivo
da
obrigação. Ônus que lhe competia. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação contra r. sentença de fls. 55/59, declarada a fls.
65, que, nos autos de ação de enriquecimento sem causa, julgou procedente o pedido
para condenar o réu ao pagamento de R$. 67.923,91, acrescidos de correção
monetária e juros de mora a contar da última atualização. A mesma decisão condenou
o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da condenação.
Sustenta o réu cerceamento de defesa, porquanto pretendia comprovar
a inexigibilidade dos títulos por meio de prova testemunhal. Alega inexistir relação
jurídica entre as partes, pois os cheques foram emitidos como garantia prestada ao
seu irmão, salientando que o empréstimo foi devidamente quitado, sendo inexigíveis
os títulos. Afirma que sem a prova da causa debendi, a improcedência da ação é
medida que se impõe. Defende que o cheque n.o 000010 foi emitido nominalmente a
terceiro e não foi endossado, além de não ter sido cientificado da cessão de crédito,
tornando-se ineficaz. Insiste que os cheques 000012, 000013 e 000014 não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028098-71.2019.8.26.0564 -Voto no 24349
Fmt 3
apresentados para compensação, inexistindo mora (fls. 67/74).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 77/93).
VOTO
De início, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça
formulado pelo apelante, pois, em se tratando de pessoa natural, presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência de recursos financeiros (art. 99, §3o, do CPC).
E, respeitada convicção em contrário, a apresentação de declaração de
hipossuficiência firmada pela parte é prescindível, sendo suficiente a alegação da
necessidade do benefício nas razões recursais, como ocorreu nos autos.
Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
PEDIDO
FORMULADO PELA PARTE EM PETIÇÃO INDEFERIDO PELO
TRIBUNAL
ESTADUAL.
EXIGÊNCIA
DE
ASSINATURA
POR
ADVOGADO DOTADO DE PODERES ESPECIAIS PARA TANTO,
BEM COMO DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE POBREZA.
DESCABIMENTO. LEI N. 1.060/50, ART. 4o, § 1o. I. Bastante à
postulação da assistência judiciária a apresentação de petição ao juiz
da causa, sem necessidade de sua instrução com declaração de
pobreza pelo beneficiário ou que aquela venha subscrita por advogado
munido de poderes especiais para tanto. II. Inexistindo, de outro lado,
indicação pelo acórdão de elementos nos autos incompatíveis com a
pretensão, e, tampouco, impugnação da parte adversa, é de ser
deferida a gratuidade requerida. III. Recurso especial conhecido e
provido, para, afastada a deserção do agravo de instrumento,
determinar à Colenda Corte estadual que prossiga no seu julgamento.”
(STJ. REsp no 655.687-MG, Quarta Turma, Relator Ministro Aldir
Passarinho Júnior, d. j. 14.3.2006)
Ademais, intimado para apresentar documentos que comprovassem o
alegado, o apelante afirmou expressamente não declarar imposto de renda nem
possuir conta bancária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028098-71.2019.8.26.0564 -Voto no 24349
Fmt 4
Logo, sem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão do benefício, de rigor o deferimento da gratuidade de justiça (art.
99, § 3o).
De outra parte, não há que se falar em cerceamento de defesa que,
como é cediço, só ocorre quando há dispensa de prova pertinente e relevante para o
desate da lide.
E, no caso, os elementos probatórios eram suficientes para a
elucidação dos fatos e questões discutidos, sendo dispensável a pretendida produção
de prova testemunhal que, ademais, não seria apta a infirmar a documental produzida.
Anote-se, por oportuno, que conquanto tenha requerido a produção de
prova oral na contestação, instadas as partes a especificarem provas (fls. 42), o autor
manifestou seu desinteresse pela produção de novas provas, silenciando-se o réu
(certidão a fls. 54), operando-se, na hipótese, a preclusão.
No mais, cuida-se de ação de enriquecimento sem causa ajuizada em
24.10.2019 fundada nos cheques nos: 000009, 000010, 000011, 000012, 000013,
000014, nos valores históricos de R$ 7.000,00 os três primeiros, R$. 15.000,00 o
quarto e o quinto, e R$ 10.000,00 o último, emitidos em 20.3.2018, 8.4.2018,
12.4.2018, 20.4.2018, 20.5.2018 e 20.6.2018, respectivamente, na qual se busca o
crédito da quantia atualizada de R$. 67.923,91.
O cheque constitui ordem de pagamento à vista e, nos termos do artigo
13 da Lei n. 7.357/85, goza de autonomia e independência.
É documento que pode ser exigido independentemente da existência
de relação jurídica de direito material entre o credor e o seu subscritor. Tanto é assim
que não havia necessidade de se declinar a causa debendi.
Nesse sentido, entendimento desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028098-71.2019.8.26.0564 -Voto no 24349
Fmt 5
“CHEQUE. Ação de locupletamento ilícito. Causa da emissão.
Desnecessidade de indicação, pois é bastante para tanto a juntada do
próprio título, cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência do
débito, prova essa que, no caso, não foi feita pelo réu. Ação
procedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.
Na ação de locupletamento ilícito, por ostentar natureza cambial,
prevalece o entendimento de que o fundamento de fato é o
simples não pagamento do título, não havendo, portanto, qualquer
necessidade de narrar o negócio jurídico subjacente (causa
debendi). Nesse sentido, a prova a ser feita pelo autor é do não
pagamento do título, o que se faz com a simples apresentação do
próprio título. Logo, a prova que lhe incumbe decorre da simples
apresentação do título em juízo, cabendo ao réu a eventual
desconstituição
dessa
prova.”
(Apelação
Cível
1005004-27.2018.8.26.0533; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
03/10/2019) (destacamos)
Assim, para se eximir da obrigação, cumpria ao réu comprovar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito representado pelo título, o que não
cuidou de positivar.
A posse do cheque em mãos do credor traz a presunção de que o valor
nele estampado não foi pago. Em caso de pagamento da dívida, deveria o emitente
ter exigido a devolução da cártula ou, ao menos, a entrega de um recibo dando conta
de que a dívida está quitada.
A simples alegação de que os cheques foram emitidos para garantia
prestada a seu irmão por um empréstimo que já estaria quitado, é insuficiente a
afastar a exigibilidade dos títulos, inexistindo prova convincente do adimplemento que
afaste a presunção que advém da posse da cártula pelo credor.
Ademais, cumpre lembrar a regra jurídica prevista no artigo 25 da Lei
no 7.357, de 02.09.1985, in verbis: “Art. 25. Quem for demandado por obrigação
resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações
pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o
adquiriu conscientemente em detrimento do devedor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028098-71.2019.8.26.0564 -Voto no 24349
Fmt 6
Assim, eventual desacordo entre o apelante e o terceiro beneficiário
primitivo, não era de ciência do apelado, ao menos, não há prova nos autos, e se o
apelante não cuidou de resgatar os títulos, permitindo, assim, que permanecessem
circulando, deverá honrar a assinatura no título lançada.
Quanto à falta de endosso no cheque n.o 000010 (fls. 19/20), nominal a
Juliane M. Guerra, apresentou o autor o instrumento particular de cessão de crédito
(fls. 17/18), suficiente para autorizar o reconhecimento de sua pertinência subjetiva
para a propositura da presente ação.
Sobre o tema, precedente deste E. Tribunal de Justiça:
PROCESSO Mantida a r. sentença, quanto à rejeição da preliminar
de ilegitimidade ativa - Cheques foram transferidos pela beneficiária à
parte autora, por meio de "Termo de Transferência de Titularidade de
Cheque" - Desnecessário o endosso, se há prova da cessão civil do
crédito, para a propositura da ação monitória, como ocorre no presente
caso” (Apelação Cível 1010907-55.2016.8.26.0196; Relator (a): Rebello
Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 25/02/2019)
Ademais, a cessão de crédito independe de consentimento do devedor,
cuja notificação, prevista no art. 290 do Código Civil, tem por finalidade comunicá-lo
sobre a pessoa a quem deve efetuar o pagamento, mas a ausência de tal notificação
não tem o condão de invalidar o negócio jurídico.
No que se refere à ausência de notificação do devedor acerca da
cessão de crédito, vem se posicionando o STJ: “Este Tribunal Superior possui
orientação jurisprudencial no sentido de que a ausência de notificação do devedor
acerca da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida
inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à
preservação dos direitos cedidos. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ” (AgInt no
AREsp 1311428/RS, Min. Marco Aurélio Bellizze, 3.a Turma, j. 18.11.2019, DJe
21.11.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028098-71.2019.8.26.0564 -Voto no 24349
Fmt 7
Aliás, o fato de os últimos três cheques não terem sido apresentados
para compensação em instituição bancária, não retira a exigibilidade dos valores
neles representados, bastando a sua simples juntada aos autos, certo que os juros de
mora, neste caso, incidem a partir da citação, na forma definida na r. sentença.
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da
verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, para 12% do valor
atualizado da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator